Tribunal: TJMT
Processo: 1016595-69.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016595-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), M. CARVALHO BISCO - CNPJ: 07.529.123/0001-63 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, por meio do qual a impetrante pretendia a alteração da situação cadastral de filial inscrita no CCE/MT de “
suspenso irregular para paralisação
” para modalidade de suspensão regular a pedido, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve perda superveniente do interesse recursal em razão da informação de que a inscrição estadual se encontraria ativa; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela liminar destinada à alteração da situação cadastral da filial, especialmente quanto à demonstração da inexistência de pendências fiscais e à caracterização de eventual sanção política.

III.

Razões de decidir:

3.

Não há perda superveniente do interesse de agir, pois a pretensão recursal não se limita à reativação da inscrição estadual, mas busca o reconhecimento do direito à suspensão regular da inscrição, com os efeitos jurídicos correspondentes.

4.

O § 2º do artigo 36 da Portaria n. 59/2025 da SEFAZ/MT condiciona a suspensão da inscrição estadual por paralisação temporária à inexistência de pendências fiscais em nome do estabelecimento requerente, comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos ou documento equivalente previsto na norma.

5.

Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, que os débitos considerados pela Administração Tributária estejam desvinculados da filial ou que a totalidade das pendências possua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN.

6.

Os extratos de processos administrativos fiscais apresentados não substituem a Certidão Negativa de Débitos ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, documentos exigidos para comprovação objetiva da regularidade fiscal.

7.

A restrição cadastral impugnada decorre da aplicação dos requisitos previstos na regulamentação administrativa para suspensão da inscrição estadual, não configurando medida coercitiva indireta para cobrança de tributos nem caracterizando sanção política.

IV.

Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. Não há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional pretendido permanece apto a produzir utilidade prática à parte recorrente. 2. A suspensão da inscrição estadual por paralisação temporária exige comprovação dos requisitos previstos na regulamentação administrativa, especialmente a inexistência de pendências fiscais demonstrada por certidão idônea. 3. A exigência de regularidade fiscal para suspensão da inscrição estadual, quando prevista em norma administrativa, não configura, por si só, sanção política.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Portaria SEFAZ/MT nº 59/2025, art. 36, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. CARVALHO BISCO & CIA LTDA.
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1121423-27.2025.8.11.0041, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO
, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), pela qual foi indeferido o pedido liminar que objetivava a imediata alteração da situação cadastral da filial de CNPJ n. 07.529.123/0002-44 de “
suspenso irregular para paralisação
” para uma modalidade de suspensão regular à pedido, com efeitos retroativos à data do pedido (13/11/2025), eximindo-a de todas as obrigações acessórias arbitradas.

Alega que, no regular exercício de sua gestão empresarial, deliberou pela interrupção das atividades de sua filial, inscrita no CNPJ sob o n. 07.529.123/0002-44 e na Inscrição Estadual n. 14.118.353-5, tendo, para tanto, protocolizado, em 13/11/2025, pedido de interrupção temporária de atividades por meio do sistema unificado REDESIM, o qual foi prontamente deferido pela Receita Federal do Brasil, que, na mesma data, promoveu a atualização da situação cadastral da referida filial para “
suspensa
”.

Sustenta que em vez de observar o procedimento administrativo regular, a autoridade fazendária do Estado de Mato Grosso, ora agravada, de forma unilateral e arbitrária, procedeu à reclassificação cadastral da filial para a condição punitiva de “
suspenso irregular para paralisação
”, sendo certo que o ato coator não se consubstanciou em indeferimento formal do pleito, mas na sua deturpação, ao converter direito regularmente exercido pelo contribuinte em indevida anotação de irregularidade, apresentando como motivação para tal ato a existência de débitos tributários.

Afirma que os extratos de processos administrativos fiscais acostados aos autos evidenciam que a integralidade dos débitos atribuídos à matriz, utilizados como fundamento para a imposição da sanção, encontra-se com a exigibilidade suspensa em razão da interposição de recursos administrativos ainda pendentes de julgamento, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.

Argumenta que a manutenção da filial na condição cadastral de “
suspenso irregular
” a constrange ao contínuo cumprimento de obrigações tributárias acessórias, a exemplo da entrega mensal de declarações como EFD, ICMS/IPI e GIA-ST, não obstante a efetiva paralisação de suas atividades desde 13/11/2025 e a consequente inexistência de movimentação a declarar, circunstância que faz com que a eventual ausência de envio dessas declarações, ainda que “
zeradas
”, enseje a imposição automática de multas de elevado valor, inserindo a agravante em um ciclo reiterado, oneroso e juridicamente ilegítimo.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a imediata inativação do estabelecimento e a suspensão da inscrição estadual da filial de CNPJ n. 07.529.123/0002-44 de “
suspenso irregular para paralisação
” para uma modalidade de suspensão regular à pedido, com efeitos retroativos à data do pedido (13/11/2025), eximindo-a de todas as obrigações acessórias arbitradas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 361665355).

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, limitando-se a protocolar manifestação sustentando a ausência de interesse de agir da agravante, ao argumento de que, conforme documentação expedida pela SEFAZ/MT, a respectiva inscrição estadual encontra-se regularmente ativa, circunstância que afastaria a necessidade da tutela jurisdicional pretendida (Id. 364621370).

Intimada a se manifestar acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal, a empresa M. Carvalho Bisco sustentou a subsistência de seu interesse processual, aduzindo que a pretensão deduzida no recurso não se volta à reativação da inscrição estadual, mas sim à sua regular suspensão, razão pela qual permanece hígida a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional postulada (Id. 370650857).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 372201375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em síntese, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
M. Carvalho Bisco & Cia Ltda.
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Superintendente de Fiscalização
, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT),
por meio do qual se pretende liminarmente
a imediata alteração da situação cadastral da filial de CNPJ n. 07.529.123/0002-44 de “
suspenso irregular para paralisação
” para uma modalidade de suspensão regular à pedido, com efeitos retroativos à data do pedido (13/11/2025), eximindo-a de todas as obrigações acessórias arbitradas.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar ao fundamento de não restar caracterizada a alegada sanção política, porquanto: (
i
) inexistiria demonstração inequívoca de que os débitos ensejadores da restrição cadastral decorrem do regime de ICMS Estimativa; (
ii
) haveria inconsistência relevante quanto à origem dos débitos indicados como causa da restrição administrativa, não sendo possível aferir, com segurança, se vinculados à filial objeto do pedido ou à matriz da empresa; e (
iii
) embora sustentada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, os documentos colacionados não permitiriam concluir, de forma inequívoca, que a totalidade das pendências fiscais se encontra abrangida por causa suspensiva, inexistindo, neste momento, comprovação idônea da regularidade fiscal ou situação jurídica equivalente (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 2271188296).

2.

Da ausência da perda superveniente do interesse de agir:

O Estado de Mato Grosso suscitou a perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que a inscrição estadual da agravante se encontraria ativa, conforme documentação expedida pela SEFAZ/MT.

Todavia, a circunstância não conduz à perda do objeto recursal, porquanto a pretensão deduzida nos autos refere-se à alteração da situação cadastral para a modalidade de “
suspensão regular
”, com os respectivos efeitos jurídicos decorrentes, matéria que permanece controvertida e apta a produzir utilidade prática à parte recorrente.

Dessa forma, subsiste o interesse recursal, impondo-se o exame do mérito da insurgência.

3.

Mérito:

Nos termos do § 2º do art. 36 da Portaria n. 59/2025 da SEFAZ/MT, o pedido de suspensão da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS (CCE/MT) por paralisação temporária deve ser formulado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da efetiva paralisação das atividades do estabelecimento, desde que não tenha sido promovido o registro de encerramento perante a JUCEMAT/MT e/ou a Receita Federal do Brasil, bem como inexistam pendências fiscais
em nome do estabelecimento requerente
, condição a ser comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais (CND), expedida por processamento eletrônico de dados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela própria Secretaria de Estado de Fazenda:

Art. 36. O pedido de suspensão da inscrição no CCE/MT por paralisação temporária deverá ser requerido no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que ocorrer a paralisação temporária das atividades do estabelecimento, observado o que segue:

[...]

§ 2º A inscrição no CCE/MT, independentemente da condição em que se encontrar, poderá ser paralisada temporariamente,
desde que o estabelecimento não tenha efetuado o registro de encerramento na JUCEMAT e/ou na Receita Federal do Brasil e que não haja pendência fiscal, pesquisada exclusivamente em nome do estabelecimento requerente, comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, expedida por processamento eletrônico de dados
.

No caso concreto, não restou devidamente comprovado nos autos que a filial da agravante tenha atendido integralmente aos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 36 da Portaria n. 59/2025 da SEFAZ/MT,
notadamente no que se refere à inexistência de pendências fiscais em seu nome
.

Isso porque permanece controvertida a própria origem dos débitos que motivaram a restrição cadastral, não sendo possível concluir, a partir dos elementos constantes dos autos, que as pendências apontadas pela Administração Tributária estejam vinculadas exclusivamente à matriz da empresa, sem repercussão sobre a filial cuja situação cadastral se pretende alterar.

Além disso, embora a agravante sustente que os débitos utilizados como fundamento para a manutenção da situação cadastral decorreriam de créditos tributários com exigibilidade suspensa, os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a totalidade das pendências fiscais consideradas pela Administração se encontra abrangida por causa suspensiva prevista no artigo 151 do CTN.

De igual modo, não foi demonstrada a regularidade fiscal do estabelecimento por meio da documentação exigida pela própria norma de regência.

Os extratos de processos administrativos fiscais apresentados não se equiparam à Certidão Negativa de Débitos ou à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, documentos aptos a comprovar objetivamente a inexistência de impedimento fiscal para a concessão da suspensão pretendida.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de que os elementos apresentados não são suficientes para evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável ao deferimento da medida liminar postulada.

Também não se verifica a alegada caracterização de sanção política. A situação descrita nos autos decorre da aplicação dos requisitos estabelecidos pela regulamentação administrativa para a suspensão da inscrição estadual, e não da utilização de restrição ao exercício da atividade econômica como meio indireto de cobrança de tributos.

Igualmente, não altera essa conclusão a alegação de que os débitos decorrem de regime de “
Estimativa Simplificada
” supostamente inconstitucional, porquanto os documentos juntados aos autos não permitem aferir, com a necessária segurança, os fundamentos de constituição dos créditos tributários indicados pela Administração, sendo certo que eventual controvérsia acerca da validade desses lançamentos deve ser deduzida pelas vias administrativas ou judiciais próprias, não constituindo objeto da presente impetração, na qual se examina apenas o preenchimento dos requisitos normativos exigidos para a alteração da situação cadastral do estabelecimento.

A controvérsia reside, portanto, na verificação do atendimento das exigências normativas para alteração da situação cadastral do estabelecimento, circunstância que afasta, neste momento processual, a conclusão de que a Administração tenha adotado medida coercitiva destinada à satisfação de crédito tributário.

Dessa forma, ausentes elementos que evidenciem a ilegalidade manifesta do ato impugnado ou a probabilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Deixo de proceder à fixação, bem como à majoração de honorários advocatícios, por se tratar de decisão liminar proferida em mandado de segurança, em que é incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026